Tribunal: TJMT
Processo: 1014583-89.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014583-89.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ERALDO SILVA NASCIMENTO - CPF: 704.992.981-60 (RECORRENTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1014583-89.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Eraldo Silva Nascimento

Recorrido(s):

Claro S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de março de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DA DÍVIDA. IMPOSSIBILDADE. QUITAÇÃO PARCIAL E NÃO INTEGRAL DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O PAGAMENTO TENHA SIDO PARA QUITAR A DÍVIDA INTEGRAL. ARTIGO 373, I DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
.

1. Afirma o Autor que em 2018 contratou a TV a cabo virtual e em novembro/2019 deixou de pagar as faturas, o que teria culminado com o cancelamento do contrato. Que recebeu uma fatura de acordo para quitar a dívida integral com a Requerida, no valor de R$ 84,01, mas com os descontos, o montante passou a ser R$ 36,64. Alega que após o adimplemento, recebeu uma fatura no valor de R$ 332,02, que não concorda, pois já havia quitado integralmente o débito.

2. Não há nos autos qualquer prova de que o valor pago de R$ 36,64 seria o valor total da dívida, principalmente porque o Requerido, em sede de defesa, afirma que se trata de pagamento da fatura que estava em atraso e não da totalidade do débito. Analisando a mencionada fatura, não há qualquer menção a quitação integral do débito perante a Requerida, conforme se segue:

3. Conforme consta dos fundamentos da sentença:
“
Em que pese as alegações da parte reclamante, analisando detidamente os autos, verifico que a autora não trouxe aos autos nenhum comprovante de pagamento das parcelas da dívida que está sendo cobrada pela reclamada. Com efeito, restou demonstrado pela reclamada que a dívida existente e da qual o autor concorda com a existência, na verdade era no montante de R$ 332,02, com vencimento em 20/03/2020 (mov. ID 34136475). Nesse passo, o boleto recebido anteriormente pelo autor e do qual alega ter sido enviado para “
quitação total das pendencias do contrato
”, traz como valor original do débito o montante de R$ 84,01, indicando um desconto para pagamento à vista, e resumindo a fatura em R$ 36,64, com vencimento em 20/02/2020, conforme mov. ID 30689898. Entretanto, além do autor ter quitado aludida fatura após o vencimento, em 21/02/2020 (comprovante em mov. ID 30689899), o que, por si só, já invalidaria a proposta emitida pela reclamada, também é certo que em nenhum momento o boleto remetido ao autor faz referência ao montante total do valor devido, qual seja, R$ 332,02, conforme demonstrativo apresentado em mov. ID 34136475, o qual ainda resta inadimplido, sendo devidas, portanto, as cobranças encaminhadas ao autor pela empresa reclamada, já que é credora dos serviços prestados. No entanto, não restou comprovada nos autos a inscrição indevida, que supostamente teria gerado a negativação. Nada consta no SPC ou SERASA (mov. ID 34136476). Não há demonstração concreta do seu cadastro em órgãos de proteção ao crédito. Cabe mencionar que a parte autora acostou aos autos
prints
da tela, no qual constava a existência de débito no valor de R$ 41,28, do qual não teria sido possível efetuar acordo (mov. ID 30689903). Desse modo, possível presumir que, de fato, a autora possuía pendências financeiras com a ré, as quais não teriam sido adimplidas, conforme relato da própria autora em peça inicial. Logo, ainda que se cogitasse eventual restrição em nome da autora, não restar-se-ia comprovado, sem estreme dúvida, a ilicitude desta.”.

4.
A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator